Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709871-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HUMBERTO DE ARAUJO E SILVA D E S P A C H O Considerando que em 1o/06/2022 entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 1.010, que dispensa o ajuizamento de execução fiscal para cobrança de créditos iguais ou inferiores a R$ 30.469,52 e faculta à Procuradoria Geral do Distrito Federal desistir de execução fiscal já ajuizada, sem renúncia ao respectivo crédito, cujo valor seja igual ou inferior ao supramencionado, e levando-se em conta que, no caso concreto, o valor da execução fiscal objeto do presente agravo está abaixo do referido patamar, intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestar se persiste interesse no julgamento deste recurso. Brasília-DF, 3 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora